Tribunal: TJPA
Processo: 0004382-56.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004382-56.2017.8.14.0040

APELANTE: WELLINGTON CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004382-56.2017.8.14.0040

APELANTE: WELLINGTON CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LEVINDO ARAUJO FERRAZ - PA6215-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA - MA7248-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA- ALEGADAS IRREGULARIDADES QUE SE MOSTRAM INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA SENTENÇA DE BUSCA E APREENSÃO JÁ PERFECTIBILIZADA DESDE JUNHO DE 2018 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004382-56.2017.8.14.0040

APELANTE: WELLINGTON CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LEVINDO ARAUJO FERRAZ - PA6215-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA - MA7248-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WELLINGTON CARDOSO DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em face do apelante, julgou procedente os pedidos constantes da inicial.

Aduz o autor, ora apelado, na peça inicial (ID n° 3484486), que concedeu ao requerido um financiamento para a obtenção de um veículo, o qual seria pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, salientando que a partir da parcela de n. 20 o réu ficou inadimplente, totalizando um débito no valor de R$ 10.851,70 (dez mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

A liminar de busca e apreensão do veículo mencionado na exordial foi deferida (ID 3484496) e devidamente cumprida (ID 3484504) em 20/06/2018.

O réu apresentou contestação (ID 3484505).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 3484510) onde o Juízo de origem julgou procedente os pedidos esposados na inicial, tornando definitiva a liminar já deferida, concedendo o direito de venda do bem pelo credor, condenando ainda o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
WELLINGTON CARDOSO DE OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação (ID n° 3484511), arguindo, preliminarmente, a incorreção do valor da causa, a ausência de apresentação da cédula de crédito original e a irregularidade de notificação extrajudicial.

No mérito,
sustenta que a exigência da instituição financeira apelada em querer receber as

prestações através do desconto automático em conta

constitui em abuso aos direitos do consumidor, pugnando pela reforma integral da sentença.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 3484518.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Prima facie, urge consignar que as preliminares arguidas pelo ora apelante serão analisados com mérito, haja vista que se confundem com ele.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal a procedência ou não da demanda de origem, em razão de supostos vícios alegados pelo ora apelante como o equívoco do valor atribuído a causa; ausência de apresentação da cédula original; irregularidade de notificação extrajudicial, além de possível abuso cometido pelo banco.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, no que concerne ao argumento de incorreção do valor da causa, cabe mencionar que o valor de R$ 10.851,70 (dez mil oitocentos e cinquenta e um reais e setena centavos) corresponde as parcelas vencidas, a partir daquela de n. 20, e vincendas.

Nessa senda, tem-se que o valor acima citado se assemelha a integralidade do débito, sendo devidamente comprovado através de planilha de cálculo juntada pelo apelado no ID 3484489, não havendo, portanto, que se falar em irregularidade a ser sanada quanto a esse capítulo.

No que tange a irregularidade da notificação extrajudicial, cumpre ressaltar que a mora decorre do simples inadimplemento da parte, mas a sua comprovação depende do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, bem como, seu efetivo recebimento, ainda que por terceiro, uma vez que não há exigência sobre quem deva assiná-la ou recebê-la para torná-la válida. Esse é o entendimento predominante no STJ e nesta Turma de Direito Privado.

In casu,
tem-se que a notificação foi devidamente encaminhada e recebida no endereço constante do contrato (ID 3484488), porém, a busca e apreensão do bem, após deferida judicialmente, não se aperfeiçoou, em razão da informação de mudança de endereço do devedor, constatada tão somente pelo oficial de justiça quando do cumprimento do mandado (ID 3484496).

Após, a instituição financeira atravessou petição (ID 3484497), informando novo endereço onde o bem poderia ser localizado, pelo que o mandado foi devidamente cumprido (ID 3484504), no dia 20/06/2018, sem que o recorrente tenha se desincumbido do ônus de comprovar que informou junto a instituição financeira a mudança de endereço.

Assim, tenho como aperfeiçoada a mora pela notificação válida.

De outra monta, no que diz respeito à consolidação da liminar de busca e apreensão propriamente dita, observa-se que, com o advento da Lei
10.931
/2004, não mais subsiste a purgação da mora, antes prevista no art.
3º
,
§ 3º
, do Decreto-Lei
911
/69.

De acordo com o novo texto legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias a partir da execução da liminar, a propriedade do bem fica com o credor fiduciário, cabendo ao devedor, caso queira, efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente para que obtenha a restituição do bem livre de ônus, o que não ocorreu no caso vertente.

Acrescento, que após o citado prazo de 5 (cinco) o banco está livre para alienar o bem, conforme se depreende do constante no §1º do Art. 3º c/c Art. 2º do Decreto-Lei 911, de maneira que o bem por certo da foi alienado há muito.

No mais, igualmente não merece prosperar o argumento de que, em razão da ausência de juntada da via original do título, seria cabível a restituição do bem ao devedor inadimplente.

Digo isso porque, em que pese este relator não desconhecer o posicionamento jurisprudencial quanto a necessidade de juntada do original do título, mesmo discordando da tese, filia-se ao entendimento de que
a ausência de apresentação de original da cédula de crédito bancário representa mera irregularidade que não implica na devolução automática do veículo à parte devedora.

Somado a isso, observa-se dos autos que a busca e apreensão já fora cumprida desde junho de 2018, ou seja, já não há que se falar em possibilidade de circulação do título diante do decurso do tempo e em decorrência da sentença de procedência da busca e apreensão e rescisão do contrato.

Reitero que a instituição financeira, como já exposto acima, por certo já efetuou a venda do bem, conforme previsão legal (Decreto-Lei 911). Aliás, a alienação do veículo fora expressamente permitida pelo magistrado a quo quando da prolação da sentença, o que reforça o fato de que o veículo já foi alienado para terceiro.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto. Lembrando que a inadimplência do apelante nunca foi negada, de maneira que a apreensão do bem é medida de direito.

Além disso, merecem ser consagrados os princípios da efetividade e segurança jurídica, devendo ser rechaçada a possibilidade de o devedor querer fazer uso de supostas irregularidades procedimentais para ver quitadas as suas obrigações contratuais inadimplidas junto ao banco.

Ora, no máximo o que este Desembargador poderia determinar seria a juntada da via original do título, porém, repise-se, tal comando não surtiria nenhum efeito prático e não modificaria a situação jurídica em questão, uma vez que não ensejaria a devolução automática do bem ao devedor.

O bem móvel em questão tanto em razão do decurso do tempo desde a apreensão do veículo, quanto pela não quitação integral da dívida pelo devedor, ora apelante, por certo já fora alienado, já não pertence mais ao credor fiduciário e sim a terceiros, de maneira que não razão prática, jurídica ou mesmo utilidade que justifique a determinação de apresentação do título no caso em comento.

Por fim, igualmente merece ser afastado o argumento de que o banco se negou a receber as parcelas inadimplidas, uma vez que a apelante não junta qualquer prova nesse sentido, o que poderia ter sido facilmente obtido pelo recorrente, a exemplo de solicitações administrativas.

Desse modo, por tudo o exposto, é possível extrair, primeiro, a ausência de qualquer vício que macule a sentença ora vergastada e, segundo, que o apelante não honrou o pagamento da integralidade do débito, nos moldes pactuados, não merecendo, portanto, reforma a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando, em caráter definitivo, a posse plena do veículo nas mãos do autor/apelado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/09/2023